Tribunal: STF
Processo: Rcl 53650
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração opostos por Pró-Saúde Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar em face da decisão pela qual neguei seguimento à reclamação, nos seguintes termos (eDOC 30):



    “DECISÃO: Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada por Pro Saúde – Associação Beneficente de Assistência Social e Hospitalar, em face de ato da 27ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro que, nos autos do Processo nº 0080899-48.2021.8.19.0000, teria violado as decisões proferidas por esta Corte nas ADPFs 485 e 664. 



    Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença movido por Webmed em face da ora reclamante, em cujos autos foi determinada a penhora on-line de valores depositados em conta-corrente. 



    Narra-se que os recursos bloqueados são provenientes da Secretaria de Saúde do Estado do Pará, por força do contrato de Gestão entre a Reclamante e aquele Estado, destinados à administração de diversas unidades hospitalares e que teriam sido depositados em conta corrente exclusiva para a consecução da gestão das referidas unidades. 



    Afirma-se que, em assim proceder, o juízo reclamado viola o decidido por esta Corte nas ADPF 485 e 664, porquanto nessas ações decidiu-se pela impossibilidade de constrição de verbas públicas a fim de garantir o pagamento em sentença condenatória. 



    Nesse contexto, requer a concessão de medida liminar para determinar a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação definitiva.



    É o relatório. Decido. 



    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF). 



    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nesse sentido: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.



    Inicialmente, convém observar a conclusão desta Corte nos processos paradigmas dos quais se alega o desrespeito.



    Ao julgar ADPF 485, rel. Ministro Roberto Barroso, o Plenário desta Casa assim sintetizou o entendimento: 



    “Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSO CONSTITUCIONAL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. BLOQUEIO, PENHORA E SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CABIMENTO DA ADPF PARA IMPUGNAR ATO JURISDICIONAL. 1. Arguição proposta pelo Governador do Amapá contra decisões judiciais proferidas sob a jurisdição do TRT-8ª Região que determinaram o bloqueio, a penhora e/ou o sequestro de verbas estaduais, ao fundamento de que os valores em questão constituiriam créditos devidos pelo Estado a empresas que são rés em ações trabalhistas. 2. As decisões judiciais se enquadram na definição de “ato do poder público” de que trata o caput do art. 1º da Lei nº 9.882/1999, o que as sujeita ao controle concentrado de constitucionalidade via ADPF. A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o requisito da subsidiariedade é satisfeito quando inexiste, no caso, outro meio processual eficaz para sanar a lesão a preceito fundamental de forma ampla, geral e imediata. Precedentes. 3. Atos de constrição praticados pela Justiça do Trabalho sobre verbas públicas, sob alegação de que as empresas reclamadas deteriam créditos a receber da administração estadual. Violação do contraditório, da ampla defesa, do princípio do juiz natural, do sistema de precatórios e da segurança orçamentária. Precedentes. 4. Conversão da apreciação da liminar em exame de mérito, para julgar procedente o pedido, com fixação da seguinte tese: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”.



    (ADPF 485, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 07/12/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-021 DIVULG 03-02-2021 PUBLIC 04-02-2021)”



    Já na ADPF 664, o Plenário desta Corte acompanhou o relator, Ministro Alexandre de Moraes, e considerou inconstitucionais, diante da violação ao princípio da legalidade orçamentária, as decisões judiciais que “determinam o bloqueio, penhora ou liberação, para satisfação de créditos trabalhistas, de receitas públicas oriundas do Fundo Estadual de Saúde objeto de contratos de gestão firmados entre o Estado do Espírito Santo e entidades de terceiro setor”. 



    No caso dos autos, a decisão reclamada consignou (eDoc 24, pp. 5-6): 



    “Da análise da tabela de bloqueios apresentada à fl. 09 das razões recursais, verifica-se que houve penhoras em diversas contas do banco BANPARÁ e do PAGSEGURO INTERNET S.A. Em relação aos bloqueios nas contas do PAGSEGURO, não há qualquer indicativo de que os recursos possuam natureza pública. 



     No que tange aos bloqueios nas contas do BANPARÁ, há nos autos originários (fl. 337, 341, 356 e 363) apenas declarações da Secretaria de Saúde do Estado do Pará de repasses públicos, o que não basta, por si, para caracterizar que os valores bloqueados estejam vinculados àqueles contratos de gestão mencionados nos aludidos documentos, pois os extratos apresentados não demonstram que tais contas eram exclusivas para tal desiderato. 



    Assim, como não há prova da natureza pública de todos os recursos que a recorrente recebe, não há que se falar em impenhorabilidade de seu faturamento, razão pela qual a decisão agravada deve ser mantida”



    O ato reclamado manteve a ordem de bloqueio dos recursos depositados nas contas bancárias do reclamante sob o argumento de que os elementos probatórios que instruem os autos não permitem concluir pela origem pública dos valores bloqueados, tampouco que sejam provenientes de contrato de gestão.



    No julgamento de mérito da ADPF 405, procedeu-se aos seguintes esclarecimentos:



    EMENTA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DECISÕES JUDICIAIS DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO E DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 1ª REGIÃO. BLOQUEIO, ARRESTO, PENHORA, SEQUESTRO E LIBERAÇÃO DE VALORES EM CONTAS DO PODER EXECUTIVO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. PAGAMENTO DE SALÁRIOS E BENEFÍCIOS DE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. SATISFAÇÃO DE CRÉDITOS DE PRESTADORES DE SERVIÇOS. DEFINIÇÃO DE PRIORIDADES POLÍTICAS NA APLICAÇÃO DE RECURSOS PÚBLICOS. ATO DO PODER PÚBLICO. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL CABÍVEL. ARTS. 1º, CAPUT, E 4º, § 1º, DA LEI Nº 9.882/1999. ALTERAÇÃO DA DESTINAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DE RECURSOS PÚBLICOS. TRANSPOSIÇÃO DE RECURSOS ENTRE DIFERENTES ÓRGÃOS OU CATEGORIAS DE PROGRAMAÇÃO SEM PRÉVIA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA. VEDAÇÃO. ARTS. 2º, 84, II, e 167, VI e X, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE DAS DECISÕES IMPUGNADAS EXCLUSIVAMENTE NOS CASOS EM QUE AS MEDIDAS CONSTRITIVAS TENHAM RECAÍDO SOBRE RECURSOS DE TERCEIROS, ESCRITURADOS CONTABILMENTE, INDIVIDUALIZADOS OU COM VINCULAÇÃO ORÇAMENTÁRIA ESPECÍFICA. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 1. As reiteradas decisões do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro e do Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região que resultaram em bloqueio, arresto, penhora, sequestro e liberação de valores administrados pelo Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro para atender demandas relativas a pagamento de salário de servidores ativos e inativos, satisfação imediata de créditos de prestadores de serviços e tutelas provisórias definidoras de prioridades na aplicação de recursos públicos traduzem, em seu conjunto, ato do Poder público passível de controle pela via da arguição de descumprimento de preceito fundamental, cabível nos moldes dos arts. 1º, caput, e 4º, § 1º, da Lei 9.882/1999. 2. A efetividade do modelo de organização da Administração Pública preconizado pela Constituição Federal supõe a observância dos princípios e regras do sistema orçamentário (arts. 167, VI e X, da CF), do regime de repartição de receitas tributárias (arts. 34, V, 158, III e IV, e 159, §§ 3º e 4º, e 160, da CF) e da garantia de paramentos devidos pela Fazenda Pública em ordem cronológica de apresentação de precatórios (art. 100, da CF). Expropriações de numerário existente nas contas do Estado do Rio de Janeiro, para saldar os valores fixados nas decisões judiciais, que alcancem recursos de terceiros, escriturados contabilmente, individualizados ou com vinculação orçamentária específica implicam alteração da destinação orçamentária de recursos públicos e remanejamento de recursos entre categorias de programação sem prévia autorização legislativa, o que não se concilia com o art. 167, VI e X, da Constituição da República. A usurpação de competências constitucionais reservadas ao Poder Executivo – exercer a direção da Administração – e ao Poder Legislativo – autorizar a transposição, remanejamento ou transferência de recursos de uma categoria de programação para outra ou de um órgão para outro – afronta os arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Carta Política. Precedentes. 3. Procedência apenas parcial para declarar inconstitucionais as decisões judiciais impugnadas, exclusivamente nos casos em que as medidas constritivas nelas determinadas tenham recaído sobre recursos escriturados, com vinculação orçamentária específica ou vinculados a convênios e operações de crédito, valores de terceiros sob a administração do Poder Executivo e valores constitucionalmente destinados aos Municípios, em afronta aos arts. 2º, 84, II, e 167, VI e X, da Constituição da República. 4. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente em parte.



    (ADPF 405, Relator(a): ROSA WEBER, Tribunal Pleno, julgado em 21/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-128 DIVULG 29-06-2021 PUBLIC 30-06-2021 – grifos meus)



    Nesse sentido, ainda, a Primeira Turma julgou a Rcl 42.240, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, DJe 12.11.2021. Confira-se:



    DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DE DECISÕES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. Reclamação ajuizada sob a alegação de violação à autoridade das decisões proferidas nas ADPFs 275 e 485-MC. 2. Ausência da necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas apontados como violados. As decisões reclamadas no presente feito são claras no sentido de que não há ordem de bloqueio contra o ente público, mas, apenas, determinação de disponibilização ao juízo de crédito a ser recebido pela empresa na próxima fatura. A situação, portanto, não é a mesma da analisada nas ADPFs 275 e 485, pois não envolve nenhum ato constritivo de receita pública. 3. Agravo interno a que se nega provimento.



    Aqui, de igual modo, não houve ordem de bloqueio contra ente público, foram penhorados os créditos de entidade de direito privado devedora junto a empresa privada, e, ainda que haja a alegação de que os valores bloqueados constituem recursos públicos provenientes de contrato de gestão celebrado com o Estado do Pará, não logrou a reclamante fazer prova da origem pública dos valores, não se prestando a via da reclamação para o exame de fatos e provas.



    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e os parâmetros de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.



    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação.”



    Nos presentes embargos, sustenta-se a existência de omissão e contradição com base os fundamentos de que a decisão embargada não atentou “que a Embargante acostou aos autos documentos idôneos, emitidos pela Secretaria Estadual de Saúde do Pará – SES/PA, que demonstram, categoricamente, que a penhora ordenada pelo douto magistrado a quo (TJ/RJ) recaiu sobre VERBA PÚBLICA” (eDOC 34, p. 1); que a decisão é “contraditória ao posicionamento firmado por este Excelso Pretório na ADPF 6664/ES e na ADPF485/AP” (eDOC 34, p. 8).



    Em homenagem ao princípio da celeridade processual e ante a ausência de prejuízo à parte embargada, deixo de intimá-la para oferecer resposta - vide Rcl 20896 AgR, Primeira Turma, DJe 7.2.2018; Rcl 42.296 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 30.11.2020; e Rcl 45.634 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 16.4.2021. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos do art. 1.024, § 2º, do CPC, “Quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”.



    O art. 1.022 do CPC preceitua que os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou para corrigir erro material.



    A irresignação não merece prosperar, uma vez que inexistem quaisquer dos vícios apontados.



    Na espécie, neguei seguimento à reclamação assentando, a partir do que delineado pela autoridade reclamada, que não houve ordem de bloqueio contra ente público, que foram penhorados os créditos de entidade de direito privado devedora junto a empresa privada e que, ainda que haja a alegação de que os valores bloqueados constituem recursos públicos provenientes de contrato de gestão celebrado com o Estado do Pará, não logrou a reclamante fazer prova da origem pública dos valores, não se prestando a via da reclamação para o exame de fatos e provas.



    A jurisprudência desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que a via reclamatória não se revela adequada ao revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos a fim de ver afastada a moldura fática delimita pela instância de origem. 



    Confiram-se os seguintes acórdãos:



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL E TRABALHISTA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ADC 16. AUSÊNCIA DE CONTRARIEDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inviável a reclamação cujo conhecimento dependa do reexame do conjunto fático-probatório a que chegaram as instâncias ordinárias. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (Rcl 28203 AgR, de minha relatoria, , Segunda Turma, DJe 12.3.2020)



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXONERAÇÃO DE SERVIDOR PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM A ADI 2433/RN. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INADMISSIBILIDADE DA VIA ELEITA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Inexiste estrita aderência entre o objeto do ato impugnado e o paradigma de controle invocado (ADI 2433/RN), requisito indispensável para o cabimento da reclamação nesses casos. 2. Impossibilidade de reelaboração da moldura fática pela via eleita, o que impede a análise quanto ao devido respeito ao princípio do contraditório e da ampla defesa. (AgRg em Rcl 30504/RN, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 01.08.2019) 3. Agravo interno conhecido e não provido.” (Rcl 28908 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 1º.10.2019)



    Logo, não merece acolhida a alegação de que a decisão embargada não teria observado o conjunto probatório dos autos, pois tal argumento não é compatível com a via reclamatória.



    Quanto à apontada contradição, observa-se, no caso, o nítido caráter infringente das alegações recursais, porquanto pretendida a mera revisão das razões que redundaram na decisão embargada. 



    O Supremo Tribunal Federal possui entendimento de há muito consolidado no sentido de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do assentado no julgado, em decorrência de inconformismo da parte Embargante. Nesse sentido já se pronunciou esta Corte:



    “EMENTA: 1. (...) 2. Embargos de declaração: inexistência da alegada contradição do julgado: pretensão infringente: rejeição.” (Rcl 1169 ED, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ 6.8.2004)



    “EMENTA Embargos de declaração no agravo regimental na reclamação. Obscuridade, contradição ou omissão: ausência. Embargos de declaração rejeitados. 1. Eventual reforma do acórdão embargado na via dos declaratórios somente é possível quando presente algum defeito material, dentre os elencados no artigo 535 do Código de Processo Civil, cuja solução obrigue o reexame do tema. 2. Ausência de obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada pelos embargos declaratórios. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 4896 AgR-ED, Rel. Min. Menezes Direito, Tribunal Pleno, DJe 8.5.2009)



    “EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS NA PETIÇÃO INICIAL. 1. Os Embargos de Declaração não se prestam para provocar a reforma da decisão embargada. 2. Argumentação insuficiente para modificar o conteúdo do julgado recorrido. 3. Embargos de declaração rejeitados.” (Rcl 2263 AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 2.10.2009)



    Ante o exposto, rejeito os embargos declaratórios, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 16 de agosto de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente